Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. REPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRAM DOWN. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível que o juiz conceda a recuperação judicial, mesmo diante da não aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores, desde que sejam observados os requisitos do art. 58, §§ 1o e 2o, da Lei 11.101/2005. Trata-se do instituto do cram down, originado nos Estados Unidos, e previsto na Legislação brasileira para autorizar a recuperação judicial, visando garantir a preservação da empresa, cujo princípio deve se sobrepor aos interesses particulares dos credores e a eventuais abusos no exercício do direito de voto.
2. Embora não tenham sido atendidos todos os requisitos elencados no art. 58, §§ 1o e 2o, da Lei de Falência, para a concessão do instituto do cram down, na hipótese, os pressupostos devem ser excepcionalmente abrandados, com vistas a prestigiar o princípio da preservação da empresa. Isso porque o plano de recuperação judicial foi reprovado pela classe dos credores quirografários, uma vez que obteve apenas 20% dos votos dos credores presentes. Contudo, o percentual favorável (20%) dos presentes corresponde a 59,27% do total dos créditos quirografários, ou seja, mais da metade da classe dos créditos quirografários entende que o plano de recuperação judicial deve ser aprovado. Além disso, 100% da classe trabalhista aprovou o plano de recuperação judicial. Essa realidade sinaliza para possível abuso do exercício do direito de voto dos credores quirografários presentes na Assembleia.
3. No caso, constou da Ata da Assembleia Geral de Credores o registro de algumas ressalvas pelos credores quirografários, tais como a prerrogativa de prosseguimento nas execuções e de ajuizamento de ações, bem como a impossibilidade de supressão de garantias. Não obstante as prerrogativas inerentes à condição de credores, a viabilidade econômica no soerguimento da empresa também deve permear a solução das questões postas em assembleia, e não apenas o interesse privado, sobretudo diante da possibilidade de que o plano de recuperação possa conferir ao conjunto de credores maiores chances de recebimento de seus ativos, do que em relação à falência.
4. Essa situação ganha relevância no caso posto, que trata da recuperação judicial de três empresas que formam um grupo econômico, de modo que a convolação da recuperação judicial em falência de uma delas poderá prejudicar e impactar as demais pessoas jurídicas, impedindo o soerguimento do conglomerado econômico e, em consequência, o adimplemento dos débitos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.